Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE, SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA, A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO (ART. 232 DA LEI 8.069/1990). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NÃO DESQUALIFICAM OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. ESSÊNCIA DOS FATOS COERENTE. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PENA REDIMENSIONADA. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado pelas provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos das vítimas colhidos em Juízo, que o acusado intencionalmente as submeteu a constrangimento, por mais de uma vez, enquanto elas estavam sob a sua autoridade e vigilância, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. Nos crimes perpetrados geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, a palavra das vítimas possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

3. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima e das testemunhas não infirmam nem desqualificam as suas declarações, porque essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, evidenciando o cometimento dos delitos narrados na denúncia.

4. Demonstrado que os adolescentes necessitaram de tratamento psicológico em decorrência do crime, correta a valoração negativa das consequências do delito, que exacerbaram as ordinariamente esperadas.

5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.

6. Existindo concorrência entre a continuidade delitiva e o concurso formal entre os crimes cometidos, aplica-se somente um aumento de pena, qual seja, o referente ao crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem.

7. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa porquanto a reprimenda corporal já foi substituída por uma restritiva de direito em favor do réu na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.